Tribunal: TJDFT
Processo: 0007627-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007627-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 24738317, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos UBERLANDIA FREIRE DE SOUZA, UBIRAJARA BARBOSA DE OLIVEIRA, VALDA ARAUJO LOPES, VALDECI DE AZEVEDO DAMASCENO, VALDELICE FERREIRA LEAL, VALDEMIR EVANGELISTA DE OLIVEIRA, VALDINICE PURGAS MOURA e VALERIA DE MACEDO XAVIER, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 13052792 conforme ID(s) 13052795 e 13052814; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009 e c) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão de ID 13052875. Devidamente intimado, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte (ID: 25817681). Os EE n. 0004437-40.2008.8.07.0000 transitaram em julgado (ID: 24692376). Determinou o prosseguimento do feito, conforme decisão de ID: 16780867 (Tema 810/STF). A cópia do acordo firmado entre as partes encontra-se no ID: 13052856. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (ID: 130528775). Os honorários da execução restaram fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito (ID: 13052730). Pois bem. Passo ao saneamento do feito quanto aos servidores que prosseguem na ação: 1) UBERLÂNDIA FREIRE DE SOUZA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 13052797, p. 331-332 / PDF; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 13052797, p. 334 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e juntados no ID: 13052797, p. 343-343 / PDF, assim como conferido nesta oportunidade; 2) UBIRAJARA BARBOSA DE OLIVERIA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 13052797, p. 331-332 / PDF; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 13052814, p. 419 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e juntados no ID: 13052797, p. 346-347 / PDF, assim como conferido nesta oportunidade; 3) VALDA ARAÚJO LOPES: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 13052797, p. 331-332 / PDF; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 13052797, p. 335 / PDF (consta o sobrenome VALDA ARAÚJO LOPES LIMA); o ineditismo da demanda foi comprovado por certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF (ID: 13052797 - p. 343-343 / PDF), com o nome e sobrenome VALDA ARAÚJO LOPES; 4) VALDECI DE AZEVEDO DAMASCENO: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 13052797, p. 331-332 / PDF; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 13052797, p. 336 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado por certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF (ID: 13052797 - p. 351 / PDF), assim como conferido nesta oportunidade; 5) VALDELICE FERREIRA LEAL: a afiliação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 13052797, p. 331-332 / PDF; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 13052797, p. 337 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e juntados no ID: 13052797, p. 353-354 / PDF, assim como conferido nesta oportunidade; 6) VALDEMIR EVANGELISTA DE OLIVEIRA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 13052797, p. 331-332 / PDF; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 13052814, p. 420 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e juntados no ID: 13052797, p. 359-360 / PDF, assim como conferido nesta oportunidade; 7) VALDENICE PUGAS MOURA: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 13052797, p. 331-332 / PDF; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 13052797, p. 339 / PDF; o ineditismo não foi possível de ser comprovado ante a grafia do sobrenome PURGAS ou PUGAS; 8) VALÉRIA DE MACEDO XAVIER: a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 13052797, p. 331-332 / PDF; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 13052797, p. 340 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e juntados no ID: 13052797, p. 368-367 / PDF, assim como conferido nesta oportunidade. Intime-se o SINDIRETA para esclarecer a divergência de sobrenomes de VALDENICE PUGAS MOURA e VALDA ARAÚJO LOPES, bem ainda para comprovar o ineditismo da demanda quanto à primeira (VALDENICE). Brasília, 24 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador